Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-33.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001578-33.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA - CNPJ: 12.680.967/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001578-33.2016.8.11.0003

APELANTE
: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO
: PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

Processo referência:
Ação de Cobrança no 1001578-33.2016.8.11.0003 - da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA -EXTINÇÃO POR DEDUÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELO DEVEDOR -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA SE MANIFESTAR QUANTO AO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO
– SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo reclama prévia intimação do exequente acerca do cumprimento integral da obrigação, porquanto vedada a presunção de quitação da dívida. Precedentes jurisprudenciais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001578-33.2016.8.11.0003

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelo interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
de sentença que julgou extinta a ação de cobrança movida contra
PICINI CONSTRUCOES ELETRICAS LTDA., sob o seguinte fundamento:

“Tendo em conta que o autor foi intimado para noticiar se o acordo homologado foi devidamente cumprido,
e quedou-se inerte, com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do Código
de Processo Civil, declaro a extinção do processo de execução.

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas partes”.

Reclama da ausência de intimação do banco para confirmar o pagamento feito pelo devedor; dar ou não quitação, antes de proferida a sentença extintiva
. Diz que o juízo não pode presumir pela quitação da dívida e que não houve intimação pessoal para a extinção da ação.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020